Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000507-29.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CHAPADA DOS GUIMARÃES
Agravantes : GELSOM GONÇALVES DA SILVA e outros
Agravada : SILVANA CORREA
Número do Protocolo : 1000507-29.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GELSOM GONÇALVES DA SILVA, e também por TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA, FABRÍCIO CAMARGO DE OLIVEIRA, VANESSA ROBERTA CAMARGO OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “Imissão na Posse” (Proc. no 1001097-02.2019.8.11.0024), contra o primeiro agravante e também contra EVA MARIUSA DE CAMARGO por SILVANA CORREA, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar imissão da autora/agravada na posse do imóvel matriculado sob o n° 18.765 junto ao SRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, por entender preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, sendo a probabilidade do direito decorrente da demonstração da titularidade do seu domínio pela autora, e o perigo da demora caracterizado pela negativa de desocupação do imóvel pelos réus/agravantes (cf. Id. no 24490998 dos autos de origem).
Os agravantes explicam, de início, que a ré Eva Mariusa, que convivia em união estável com o corréu Gelsom, faleceu durante a tramitação processual, daí porque seus filhos/herdeiros Tone Markel, Fabrício e Vanessa pediram habilitação nos autos e interpuseram o presente recurso.
Afirmam que a autora foi casada com Tone Markel, sendo, portanto, ex-nora de Gelsom e Eva Mariusa, e aduzem que, no final do ano de 2018, quando ela decidiu mudar-se para os Estados Unidos da América, seus ex-sogros concordaram em simular contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide e de outro localizado em Rondonópolis/MT exclusivamente para que ela conseguisse visto para ingresso naquele país, cuja Embaixada, como sabido, só concede visto àqueles que demonstram existência de bens em solo brasileiro; dizem que o domínio do imóvel seria restituído tão logo fosse outorgada autorização americana para a viagem internacional, mas “a agravada descumpriu o que combinou” e agora pretende “apropriar-se” do bem.
Informam que, ainda em outubro de 2019, quando já instaurada a controvérsia, com notificações e contranotificações extrajudiciais, lavratura de boletins de ocorrência e afins, mas ainda antes da citação para a presente demanda, Gelsom e Eva Mariusa ajuizaram ação declaratória visando anular os contratos (Proc. no 1048960-97.2019.8.11.0041), tendo o MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT deferido pedido antecipatório para obstar “qualquer alienação, cessão, transferência ou venda” dos bens, inclusive oficiando os cartórios competentes.
Dizem que, quando o convivente supérstite e os filhos de Eva Mariusa compareceram aos autos para informar o falecimento e pedir sucessão processual, tomaram conhecimento da decisão agravada, daí porque noticiaram o deferimento do pedido de liminar naquela ação declaratória, mas o MM. Juiz determinou apenas a suspensão do cumprimento da ordem de imissão na posse, apenas em razão da automática suspensão da tramitação processual, negando-se a revoga-la, por entender, nesse ponto, que a decisão do juízo cuiabano “não prejudica a decisão (agravada), uma vez que não suspende qualquer ato de imissão na posse”.
Quanto ao mérito, afirmam a demonstração satisfatória da simulação do contrato, dizendo que isso afasta a probabilidade do direito alegado pela agravada, e insistem, com notável veemência, em que a decisão proibitiva proferida na ação declaratória impede definitivamente a ordem de imissão na posse.
Pedem, pois, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido possessório da autora/agravada, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 72751497).
É a suma.
Sem delongas, após leitura dos três cadernos processuais (recurso, ação declaratória e ação de imissão na posse), não parece subsistir dúvidas de que o contrato de compra e venda dos dois imóveis (residência em Chapada dos Guimarães/MT e apartamento em Rondonópolis/MT) foi realmente simulado, e exclusivamente para fins de “enganar” a Embaixada americana para obtenção do visto de ingresso naquele país, para onde alegadamente a agravada se mudou definitivamente.
Destaca-se, por exemplo, o teor das várias notificações e contranotificações extrajudiciais feitas pelas partes, inclusive ali já representadas pelos seus respectivos advogados. Eva Mariusa notificou a agravada para restituir os bens, dizendo expressamente que o não atendimento do pedido ensejaria denúncia à Embaixada americana do caráter ilegal da imigração, mas, sobre isso, nada disse a agravada Silvana.
Aliás, mesmo anexando à petição inicial da ação de imissão na posse a contranotificação em que Eva Mariusa lhe advertia que o ajuizamento de qualquer demanda também ensejaria denúncia à Embaixada americana, a agravada Silvana disse, laconicamente, apenas que a concessão do visto não é condicionada à existência de imóveis em nome do pleiteante, e que é comum a celebração de negócios jurídicos dessa natureza entre os familiares. Confira-se:
“Conforme faz prova a Notificação Extrajudicial para Desocupação de Imóvel em anexo, até a presente data não tomou posse de seu bem a Requerente, porque os Requeridos não se desarvoram da atitude de manter-se na posse do imóvel.
Em contra notificação extrajudicial, os Réus alegam que o imóvel foi transferido somente para que a Requerente pudesse retirar “visto” para viajar ao exterior, coisa que improcede, pois não há nenhuma exigência a respeito nas convenções internacionais.
Ademais, é costume na família realizar negócios entre si, pois conforme o contrato de compra e venda em anexo, a Requerente adquiriu anteriormente, outro imóvel da primeira Requerida, este em Rondonópolis, conforme anexos” (cf. Id. no 22284324 - pág. 2 dos autos de origem – grifei e destaquei).
No mesmo sentido apontam vários outros elementos de convicção, como, e.g., o que a própria recorrida diz em arquivo de áudios em conversa travada com interlocutora chamada Joana:
“Eu quero o justo, eu quero o que é meu, só isso, mais nada. Devolvo a procuração... a procuração não, a casa da Chapada pra ela, que ela passou pro meu nome, os nove mil que ela me emprestou, já não é mais nove, mas é cinco, né? Quatro... porque eu já passei pro Tone cinco, e assim vai, entendeu? Eu não quero nada que não é meu não. (...)
Só que tem uma coisa, se ela me denunciar que eu tô sem credenciamento aqui ou autorização pros cursos, ela vai se ferrar, porque eu ferro ela com a Kroton, ferro com a Kroton, vou pra televisão, e eu faço o maior pampeiro. Eu faço, porque eu sou doida” (cf. Ids. no 47337648 e 47337660 dos autos de origem – grifei e destaquei).
Além disso, ao que parece, a agravada ainda reside, de forma legal e regular ou não, nos Estados Unidos, pois, de um lado, diz “que eu tô aqui” (sic), claramente referindo-se ao exterior, e em data posterior à audiência de conciliação ocorrida em 03/12/2020, e, lado outro, desde a troca de notificações e contranotificações entre as partes, a agravada sempre disse que seu “endereço para fins legais (era o) de seus procuradores” (cf. Id. no 22284333 dos autos de origem).
Isso, conquanto não impeça o exercício de posse indireta, certamente afasta a alegada urgência agônica da sua imissão na posse do imóvel.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e, preenchidos requisitos à concessão de efeito suspensivo, especialmente a probabilidade de provimento do recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), DEFIRO o pedido antecipatório para suspender os efeitos da decisão recorrida (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, inclusive explicitando seu efetivo local de atual residência, e, ainda, comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator